Tribunal: CARF
Processo: 10580.902928/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902928/2009-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.029 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PREDIAL HIGIENIZACAO LIMPEZA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os
Conselheiros Andréia Lucia Machado Mourão e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram
por rejeitar a referida conversão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa indicada acima contra
decisão da 1a Turma da DRJ/SDR, a qual se encontra às fls. 371/377.
Em síntese, o caso versa sobre o PER/DCOMP no 11768.46754.081206.1.3.03-
7516, transmitido em 08/12/2006, para compensar crédito de saldo negativo de CSLL no valor
de R$ 114.376,61, referente ao 3o trimestre de 2006, com débito tributários da própria empresa.
O referido saldo negativo foi objeto de outras compensações tratadas nos
PER/DCOMPs
11768.46754.081206.1.3.03-7516,
16786.36207.131206.1.3.03-8738,
12860.97705.261206.1.3.03-8580.
De acordo com o despacho decisório de fls. 85, as compensações não foram
totalmente homologadas porque na DIPJ do período o saldo negativo era igual a zero. A não
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902928/2009-47
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.029 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902928/2009-47

homologação gerou um débito de compensações indevidas no total de R$ 169.194,20, incluindo
multa e juros, consolidado até a data de emissão do despacho decisório. Na parte que importa o
despacho recebeu a seguinte fundamentação:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que
não houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo
informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 114.376,61 Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00 Diante do exposto, NÃO
HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP:
11768.46754.081206.1.3.03-7516
16786.36207.131206.1.3.03-8738
12860.97705.261206.1.3.03-8580 Valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento até 27/02/2009.
A recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 89/95,
alegando, em síntese, que se equivocou ao transmitir a DIPJ, tendo realmente informado zero de
saldo negativo de CSLL. Assim, com a manifestação de inconformidade informa que retificou a
DIPJ para fazer constar um crédito de saldo negativo de CSLL no montante de R$ 208.941,59.
Com a retificação da DIPJ, possibilitou-se retificar também outros PER/DCOMPs,
remanescendo ainda para o período um saldo credor de R$ 188.632,60. Este saldo serviu para
compensar outros débitos, no montante de R$ 175.707,09, por meio de outros PER/DCOMPS.
Finaliza a defesa postulando o reconhecimento do crédito retificado e a homologação de todas as
compensações, inclusive as que foram transmitidas com o remanescente do crédito depois da
retificação da DIPJ. Indica que, realizadas todas as compensações com valor do crédito da DIPJ
retificada, restaria um saldo negativo de R$ 52.755,55, devendo o PER/DCOMP original utilizar
esse crédito até o limite compensável. Requer seja notificado do débito remanescente depois de
ultimada todas as compensações. Para comprovar o alegado junta a DIPJ e PER/DCOMPs
retificadores.
Na decisão de fls. 371/379, a DRJ alerta que o saldo negativo de CSLL foi
formado por retenções da contribuição na fonte e conciliou a DIPJ retificadora com as DIRFs,
reconhecendo um total de R$ 89.694,16 de retenções. Assim, ajustou o saldo negativo para esse
montante. Quanto as DCOMPs retificadoras, transmitidas para serem compensadas com o saldo
remanescente, a DRJ reconheceu a regularidade do procedimento e homologou as compensações
pleiteadas até o limite do valor reconhecido.
Inconformada, a recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 381/390, alegando
que a análise da DRJ não deveria se fundar unicamente no exame das DIRFs. Sustenta que no
caso de divergência entre os valores informados pelo contribuinte na DIPJ e os apurados em
DIRF, a empresa tem o direito de demonstrar contabilmente a veracidade dos valores declarados
em DIPJ. Por essa razão, juntou com o apelo o livro razão do período, o qual se destinaria a
comprovar o saldo negativo informado na DIPJ. Com relação aos PER/DCOMPs retificadores
utilizados para compensar o saldo remanescente, alegou que eventuais débitos foram objeto de
REFIS e que a empresa estaria em dia com o parcelamento.
Conclui o recurso voluntário ressaltando os seguinte: i) com a documentação
contábil anexa ao recurso fica comprovado o saldo negativo de R$ 208.941,59; ii) com esse
saldo será possível compensar todos débitos informados nos PER/DCOMPs originais; iii) o saldo
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.029 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902928/2009-47

credor remanescente das compensações originais deverá ser restituído à recorrente; iv) os débitos
informados nos PER/DCOMPs retificadores teriam sido integralmente pagos mediante
parcelamento (REFIS). Finaliza o recurso postulando seu total provimento, especialmente par
reconhecer o crédito de R$ 208.941,59 e a homologação total da compensação, com restituição
do crédito remanescente. Para comprovar o alegado junta cópia do livro razão do período de fls.
424/503 e cópias de recibos de parcelamento de fls. 504/510.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A recorrente não alega matéria preliminar, podendo o recurso ser apreciado
diretamente no mérito.
Em relação ao mérito, a controvérsia se resume à necessidade comprovação de
CSLL incidente na fonte porque, de acordo com a empresa, a análise realizada pela DRJ
unicamente sobre as DIRFs é insuficiente para refutar o valor de saldo negativo da contribuição
declarado em DIPJ retificadora.
Assim é que, a recorrente teria apurado um saldo negativo para o período de R$
208.941,59 e a DRJ, analisando as DIRFs sob o seu controle, chegou a um total de R$ 89.694,16
de retenções .
Com o recurso voluntário, a recorrente junta documentação contábil (cópias do
livro razão do período), forte no argumento de que o saldo negativo informado em DIPJ
corresponde aos valores contabilizados.
Ocorre que esta simples informação não é suficiente para, à luz do princípio da
verdade material, ter-se certeza se tal valor foi efetivamente retido e, portanto, tenha resultado no
montante de saldo negativo de CSLL, conforme alega a recorrente.
Em síntese, embora exista fortes indícios de que a empresa, realmente, possuía o
crédito informado na DCOMP e na DIPJ retificadora, não é possível com os documentos
juntados até o momento ter-se certeza de que o montante de CSLL que constitui o saldo negativo
foi efetivamente retido ou se foi utilizado em outras compensações ou restituições.
Por outro lado, deve-se considerar que a recorrente se esforçou para comprovar
seu direito creditório na medida em que, no recurso voluntário, apresentou documentos que dão
verossimilhança ao que vem alegando. No entanto, tal documentação não é suficiente para
comprovar se as alegadas retenções de CSLL, de fato, ocorreram na totalidade indicada. Por isso,
faz-se necessário, até em homenagem ao sistema probatório da verdade material, sejam
produzidas provas complementares que possam dirimir a dúvida.
Nem se diga que essa complementação atrasaria o resultado do processo,
acarretando em algum tipo de vantagem processual à recorrente em detrimento do interesse
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.029 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902928/2009-47

público. Note-se que o PAF é um tipo de processo desprovido de partes, atuando os órgãos
administrativos julgadores como revisores da legalidade e não como árbitros do conceito de
justiça em favor de uma das partes, característica típica do processo judicial. Assim, uma vez
comprovado o crédito, a contribuinte tem direito à compensação, não importando o tempo que se
consuma para a produção da prova que leve à certeza desse direito.
Este relator tem ciência de que a solução que ora se irá propor, qual seja, a
conversão do julgamento em diligência, não é pacífica nesta turma julgadora em todos os casos
em que o contribuinte junta apenas documentos contábeis para comprovar seu direito creditório.
Houve casos em que se negou de plano provimento ao recurso por insuficiência de provas. Por
todos, veja-se o seguinte precedente.
Processo no -10830.903830/2015-66 Recurso -Voluntário Acórdão no -1302-004.535 –
1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de -17 de junho de
2020
Recorrente -HIDROALL DO BRASIL LTDA Interessado -FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário:
2013 RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos autos
elementos de prova que demonstrem a motivação das retificações das declarações, em
especial da DCTF, quando esta retificação se dá após a emissão do Despacho Decisório.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 10830.903828/2015-97, paradigma ao qual o presente processo
foi vinculado.
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Dentro do razoável, tem se chegado ao consenso de que a matéria deve ser
analisada no caso concreto. Este é um processo em que há um forte indício de que a versão
narrada pela contribuinte é verdadeira e que, percebe-se, esforçou-se para comprova seu direito
creditório, juntando com o voluntário o livro razão e prova de que aderiu a parcelamento em
relação a uma parte do débito confessado em outras DCOMPs retificadoras.
No entanto, no entendimento deste relator, tais documentos não são o bastante
porque decorrem de lançamentos realizados unicamente pela contribuinte. O livro razão, para
servir de prova do direito creditório, necessita estar respaldado por documentos fiscais ou
contratuais, como, no caso, as notas fiscais que demonstrem as retenções.
Com o devido respeito à instância julgadora de origem, cumpria à DRJ ter
diligenciado para que a empresa juntasse os documentos que respaldariam as informações
constantes da DIPJ. Com isso, talvez, o processo teria se resolvido definitivamente na primeira
instância ou viria para este órgão recursal mais bem instruído.
Diante dessas circunstâncias, entendo ser necessário conceder à recorrente a
oportunidade de comprovar documentalmente as retenções de CSLL no montante que informou
em sua DIPJ.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.029 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902928/2009-47

Diante do exposto, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
aplicável ao caso por analogia, e no art. 18, I do RICARF/Anexo II, voto por converter o
processo em diligência para que a unidade de origem, no caso concreto, adote as seguintes
providências:
a) Intimar a recorrente para apresentar as notas fiscais que respaldam os lançamentos
contábeis do livro razão referentes às retenções de CSLL que formaram o saldo negativo
informado na DIPJ retificadora.
b) Intimar a recorrente a demonstrar de forma analítica, detalhada e organizada que a receita
que ensejou o IRRF foi submetida à tributação.
c) Analisar os lançamentos contábeis do livro razão de modo a se confirmar o montante de
saldo negativo informado, juntamente com as notas fiscais;
d) Concluído o exame dos referidos elementos, bem como daqueles que julgar necessários,
elabore relatório conclusivo, esclarecendo se há direito a crédito no montante alegado
pela contribuinte;
e) Em seguida, deve ser dada ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo,
concedendo-lhe prazo de trinta dias para, querendo, manifestar-se nos autos;
f) Após o referido prazo, com ou sem manifestação do sujeito passivo, retorne os autos a
esta Turma Julgadora para a continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital